Tribunal: STF
Processo: ARE 1291769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Ubá/MG, que manteve a condenação do acusado como incurso a seis meses de detenção pela prática da conduta prevista no art. 309 da Lei 9.503/1997 (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se a cassação do acórdão impugnado, com a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta.



    A Turma Recursal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, a insuficiência da demonstração da repercussão geral das matérias ventiladas, o caráter meramente reflexo da questão constitucional trazida e a inviabilidade de reexame de fatos e provas nesta seara, bem como a compatibilidade entre o acórdão atacado e a jurisprudência desta Corte, inclusive em sede de repercussão geral (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento, na insuficiência da demonstração da repercussão geral das matérias ventiladas, no caráter meramente reflexo da questão constitucional trazida e na inviabilidade de reexame de fatos e provas nesta seara, bem como na compatibilidade entre o acórdão atacado e a jurisprudência desta Corte, inclusive em sede de repercussão geral. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do terceiro fundamentos, não demonstrando por qual razão não se estaria diante de alegações de ofensas oblíquas ao Texto Constitucional.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente